Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para determinar a busca e apreensão de veículo, mas consignou que o bem não poderá ser retirado do Distrito Federal ou vendido sem autorização daquele Juízo. A decisão agravada assim registrou: “(...) Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1 Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC)”. (...) O Agravante sustenta a necessidade de reforma parcial da decisão, bem como deduz pedido de liminar. Em suas razões recursais, discorre que, diante da inadimplência do Agravado, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, ajuizou a ação de origem, com fins de obter a busca e apreensão do bem oferecido em garantia fiduciária ao cumprimento do Contrato de Financiamento de Veículos Automotores. Alega que juntou aos autos a prova inequívoca do direito vindicado, através do contrato de alienação fiduciária, da notificação extrajudicial cumprida, da consulta de débitos e restrição de veículos, do demonstrativo/extrato e da comprovação da mora da Agravada; que o MM. Juízo a quo deferiu a busca e apreensão do bem objeto do contrato, mas vedou a sua remoção da comarca e sua alienação sem ulterior autorização. Aduz que o Decreto-Lei no 911/69, prevê que uma vez comprovada à mora do devedor fiduciante, será concedida liminarmente à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, não havendo vedação de remoção do veículo buscado e apreendido pelo credor. Defende que a determinação judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação, sem autorização do magistrado, viola o Decreto-lei 911/69 e o princípio da boa- fé contratual, pois, uma vez consolidada a propriedade em favor do credor, o juiz não pode restringir o direito de alienar/remover da comarca o bem objeto de busca e apreensão. Destaca o teor do art. 1.228 do Código Civil. Ao final, pede a concessão de liminar para afastar a restrição de circulação do veículo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo comprovado (ID 16244440). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, tenho que o pedido para suspensão dos efeitos da decisão agravada, no ponto em que restringe a livre circulação do veículo, merece guarida. Com efeito, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe o seguinte: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Notadamente, o § 1o daquele dispositivo legal assegura que, cinco dias após executada a busca e apreensão do veículo, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo, inclusive, quando for o caso, ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por essa razão, a um primeiro e provisório exame, entendo que a restrição imposta pelo MM. Juízo a quo, no que diz respeito à proibição de remover o veículo para outra unidade da Federação sem autorização judicial, não encontra amparo legal. A norma em foco não estabelece que o veículo apreendido não pode ser retirado da comarca, sendo incabível impor ao credor restrição não imposta pela lei. Ademais, na hipótese de o devedor purgar a mora, compete ao credor devolver o bem, no prazo legal, ou arcar com perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a restrição de circulação do veículo, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, restando possibilitada a circulação do bem a partir da consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário. Comunique-se o Juízo a quo. Considerando que a relação processual não foi perfectibilizada, dispenso a intimação do Agravado, em consonância aos princípios da celeridade e economia processual. Brasília, 19 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator